Tribunal: TJDFT
Processo: 0724515-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724515-91.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PACIENTE: FELIPE ABREU MENDES AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA em favor de FELIPE ABREU MENDES, preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 340 do Código Penal. Narra o impetrante que, em 16/7//2020, o paciente foi preso em flagrante por supostamente ter falsificado o selo de reconhecimento lançado no “contrato particular de cessão de direitos imobiliários”. Relata que a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília. O impetrante sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. Por fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Juntou-se aos autos cópia da ata da audiência de custódia realizada pelo NAC, em 18/7/2020, oportunidade em que foi concedida liberdade provisória ao paciente (id 17874838). É o relatório. Decido. FELIPE ABREU MENDES, ora paciente, foi preso em flagrante, em 16/7/2020, pela prática, em tese, do crime descrito no art. 340 do Código Penal. De acordo com as informações constantes do Auto de prisão em flagrante n. 306/2020 – 11a DP, no dia 16/7/2020, o paciente compareceu ao Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante e apresentou para autenticação diversos instrumentos particulares denominados “Contratos Particulares de Cessão de Direitos Imobiliários”. Ao analisarem um dos documentos, os serventuários do tabelionato perceberam que o selo de reconhecimento de firma de um dos documentos apresentados pelo paciente divergia do padrão normal de confecção. Ato contínuo, realizou-se contato com o Cartório do 6o Ofício de Notas do DF, responsável pela confecção do referido selo, ocasião em que os serventuários daquele tabelionato confirmaram a falsificação do selo reconhecimento de firma constante do documento particular apresentado pelo paciente para autenticação. Em razão disso, a polícia foi acionada e compareceu ao local, oportunidade em que o paciente foi preso em flagrante. Em 17/7/2020, ao analisar o pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa do paciente, a MM. Juíza da 8a Vara Criminal de Brasília proferiu decisão nos seguintes termos: Cuida-se de pedido liberdade provisória formulado em favor de FELIPE ABREU MENDES, residente e domiciliado à Quadra 05 da Colônia Agrícola Arniqueiras, Chácara 14, Unidade "H", SHA-DF, devidamente qualificado. Aduz que a suspeita da prática do crime não é capaz de ensejar a prisão preventiva, pois carece do preenchimentos dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. Portanto, requer o deferimento da liberdade provisória. Eis o breve relato. Decido. O autuado está preso em razão de prisão em flagrante pela suposta prática do crime de uso de documento falso, ocorrido no dia 16/07/2020. Em se tratando de prisão em flagrante, a análise da conversão em preventiva ou a concessão da liberdade provisória deve ser feita em audiência de custódia, conforme determinado pela Resolução 213 do CNJ e o art. 310, do CPP, em consonância ao parecer do MP. Assim, não sendo o caso de atuação deste juízo plantonista. INDEFIRO, no momento, o pleito da parte. Aguarda-se apresentação no Núcleo de Audiência de Custódia. Após, encaminhem-se os autos ao juízo natural. Intime-se. (grifos nossos) Em 18/7/2020, o Juízo do NAC concedeu liberdade provisória, sem fiança, ao paciente, bem como fixou medidas cautelares diversas da prisão. O presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da concessão, pelo Juízo do NAC, de liberdade provisória ao paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 20 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador